Tribunal: CARF
Processo: 11128.720050/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 02/01/2012
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
PREJUÍZO. FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
O descumprimento de obrigação acessória, punível com multa, configura-se independente da boa ou má fé do contribuinte e da existência ou não de prejuízo à Fiscalização.
MULTA REGULAMENTAR. INFORMAÇÕES A DESTEMPO. RFB. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
RETROATIVIDADE. LEI TRIBUTÁRIA. LANÇAMENTO. FUNDAMENTO. INAPLICABILIDADE.
Demonstrado e provado que o lançamento foi efetuado com fundamento no Decreto-Lei no 37/66, não há que se falar na aplicação retroativa da IN RFB no 1.473/2014 para cancelar o lançamento.
AÇÃO JUDICIAL. AJUIZAMENTO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. BENEFICIO.
A ação judicial ajuizada por associação civil representativa de classe somente beneficia seus associados que se filiaram em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação juntada à inicial do processo de conhecimento e, desde que, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720050/2012-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.047 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
COSCO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 02/01/2012
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
PREJUÍZO.
FISCALIZAÇÃO.
AUSÊNCIA.
DESCUMPRIMENTO.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
O descumprimento de obrigação acessória, punível com multa, configura-se
independente da boa ou má fé do contribuinte e da existência ou não de
prejuízo à Fiscalização.
MULTA REGULAMENTAR. INFORMAÇÕES A DESTEMPO. RFB.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME 129 de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
RETROATIVIDADE.
LEI
TRIBUTÁRIA.
LANÇAMENTO.
FUNDAMENTO. INAPLICABILIDADE.
Demonstrado e provado que o lançamento foi efetuado com fundamento no
Decreto-Lei no 37/66, não há que se falar na aplicação retroativa da IN RFB no
1.473/2014 para cancelar o lançamento.
AÇÃO JUDICIAL. AJUIZAMENTO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. BENEFICIO.
A ação judicial ajuizada por associação civil representativa de classe somente
beneficia seus associados que se filiaram em momento anterior ou até a data da
propositura da demanda, constantes da relação juntada à inicial do processo de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720050/2012-39
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.047 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720050/2012-39

conhecimento e, desde que, residentes no âmbito da jurisdição do órgão
julgador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais – Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini,
Laércio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina
Coutinho Barbosa e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da DRJ no Rio de Janeiro/RJ que
julgou improcedente a impugnação interposta contra o lançamento da multa regulamentar pela
prestação intempestiva de informação sobre veículo e/ ou carga transportada.
O lançamento teve como fundamento legal o art. 107, inciso IV, alínea "e" do
Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Segundo consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a recorrente
prestou informações fora do prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) sobre a chegada do navio Hanjin Chittagong ao Porto de Santos.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a, alegando
razões assim resumidas por aquela DRJ:
a. Que o interessado, agente geral de Cosco Container Lines, no Brasil, prestou as
informações dentro do prazo estipulado no art.22, inc. II, alínea d da IN RFB 800;
b. A inclusão dos dados dos embarques no SISCOMEX-CARGA ocorreu em
23/10/2011e a atracação do navio Hanjin Chittagong vg. 639S estava com atracação
prevista para o Porto de Santos em 30/12/2011;
c. A primeira atracação em porto nacional, no Porto do Rio de Janeiro, ocorreu em
28/10/2012, às 18:00h. A vinculação da escala ocorreu com observância do at.22, alínea
“d” da IN 800/2007, portanto, aduz que é inaplicável a penalidade;
d. Ocorre que, a embarcação deixou de efetuar a escala no Porto de Santos, indo direto
para o Sul, sendo que a descarga das unidades de carga destinadas ao Porto de Santos se
daria na viagem de volta, na viagem de exportação;
e. Em 30/10/2011 o interessado foi informado dessa alteração e nesse mesmo dia o
interessado providenciou a regularização da situação no SISCOMEX;
f. Os manifestos que foram criados no SISCOMEX-CARGA para regularizar a situação
foram bloqueados automaticamente pela fiscalização;
g. Esclarece que a criação de novos manifestos ocorreu em virtude da não escala do
navio no Porto de Santos e para que essas cargas pudessem ser descarregadas na
segunda escala da embarcação supramencionada;
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.047 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720050/2012-39

h. As informações de todas as cargas que seriam descarregadas em Santos, foram
incluídas no SISCOMEX-CARGA, dentro do prazo, antes da 1a atracação do navio em
Santos e antes da atracação da embarcação em algum porto nacional;
i. O interessado não detém poderes para determinar a descarga dessas unidades de carga
e não possui a gestão náutica da embarcação;
j. A expedição marítima, por sua natureza, está sujeita à fatos extraordinários que vêm a
alterar o curso natural de sua atividade e a autoridade fiscalizadora deve se ater a esses
fatores ao aplicar as penalidades que a lei lhe faculta;
k. O interessado em momento algum teve a intenção de ocultar informações da
fiscalização, a criação de novos manifestos não trouxe prejuízo à fiscalização;
l. Alega o benefício da denúncia espontânea, pois o interessado agiu com boa-fé
portanto não pode ser interpretado como violação do inciso IV, alínea “e” do artigo 107,
do Decreto-Lei 37/66, ou seja, embaraço aduaneiro.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, mantendo a exigência do
crédito tributário, sob o fundamento de que: a) quando a IN RFB no 800/2007 utiliza o termo
transportador se refere a todos os intervenientes nela especificados como tal; assim, o
lançamento não merece reparo; b) no presente caso, não se aplica a denúncia espontânea; c) o
atraso na prestação de informação relativa ao navio Hanjin Chittagong, de fato, ocorreu; d) o
prazo estipulado pelo Poder Público é o prazo mínimo, inexistindo fixação de prazo máximo; e,
e) o fato de ter sido adiado a escala no Porto de Santos, indo direto para os portos do Sul não
elide a responsabilidade da recorrente.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo o
cancelamento da multa, alegando, em síntese: inicialmente, expendeu extenso arrazoado sobre a
situação fática, justificando o atraso e que ela depende exclusivamente das informações prestadas
pelos embarcadores e suas confirmações pelos consignatários; assim, por estas razões, houve o
suposto atraso na imputação das informações no Siscomex-Carga; no mérito, alegou: 1)
Ausência de Prejuízo à Fiscalização, tendo em vista que nenhuma unidade de carga foi
desembarcada no Porto de Santos, sem que a Alfândega tivesse conhecimento de sua chegada; 2)
Denúncia Espontânea: segundo seu entendimento, tendo sido prestadas as informações
espontaneamente, antes de qualquer procedimento administrativo por parte da Fiscalização,
ocorreu a denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN; o Judiciário vem reconhecendo a
aplicação deste instituto em casos semelhantes, citando decisão de primeira instância; 3)
Retroatividade da Lei Tributária: com a edição da IN RFB no 1.473/2014, alterando os arts. 45 a
48 da IN RFB n 800/2007, não há mais cobrança de multa de R$5.000,00 por informação fora do
prazo ou mesmo alteração de informação; caso seja identificada a má utilização do sistema, o
que não ocorreu, caberiam as penalidades previstas na lei (advertência, suspensão e
cancelamento); e, 4) Prescrição Intercorrente: levando-se em conta que a ciência do julgamento
da impugnação foi disponibilizada em julho de 2021, depois de mais de 9 (nove) anos de sua
apresentação, deve reconhecida a prescrição intercorrente nos termos do § 1o do art. 1o da Lei
9.786/99.
Em síntese, e o relatório.
Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972; assim, dele conheço.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.047 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720050/2012-39

A recorrente reconheceu o atraso na prestação da informação sobre a chegada do
navio ao Porto de Santos que originou a aplicação da multa regulamentar.
As alegações opostas nesta fase recursal, visando o cancelamento da multa
regulamentar, abrangem, preliminarmente, a ocorrência da prescrição intercorrente; e, no mérito:
1) ausência de prejuízo à Fiscalização; 2) denúncia espontânea; e, 3) retroatividade da lei
tributária.
I) Preliminar de prescrição intercorrente
A apreciação e julgamento de prescrição intercorrente, suscitada em recurso
voluntário, pelas Turmas Julgadoras do CARF, constitui matéria sumulada nos termos da
Súmula Vinculante no 11, que assim dispõe:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se ao
presente caso essa súmula, para afastar a prescrição intercorrente suscitada pela recorrente.
II) Mérito.
II.1) Ausência de prejuízo à Fiscalização
O art. 107, inciso IV, do Decreto-Lei no 37/66, assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
(...)
Essa obrigação acessória reside em deixar de prestar informação sobre veículo ou
carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal, exigência que, a seu turno, não está amalgamada à obrigação
principal relacionada ao recolhimento dos tributos devidos pela importação das cargas referidas
no Conhecimento Eletrônico - CE.
Ademais, frente à descrição da conduta feita no dispositivo em menção, para que
se configure a infração versada nestes autos, a norma não exige a ocorrência do resultado
finalístico da ausência de recolhimento dos tributos vinculados à importação ou da supressão de
qualquer pagamento ou embaraço das atividades da fiscalização aduaneira, ou seja, a simples
omissão do registro já faz nascer a dita infração e dá ensejo a que se imponha a penalidade.
Assim, a eventual inexistência de dano ao erário ou prejuízo à fiscalização não é
argumento capaz de elidir a imputação e, por conseguinte, de excluir a multa que pune a conduta
em referência.
2) Denúncia espontânea
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.047 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720050/2012-39

A aplicação do instituto da denúncia espontânea à exigência de multa
regulamentar, por meio de lançamento de ofício, decorrente do não cumprimento de prazos
fixados pela RFB para prestação de informações à administração aduaneira, constitui matéria
sumulada pelo CARF, nos termos da Súmula 126, que assim dispõe:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se a esta
matéria, a súmula reproduzida acima, para afastar a denúncia espontânea suscitadas pela
recorrente.
3) Retroatividade da lei tributária
A recorrente alega retroatividade benigna de lei tributária, de fato, da IN RFB no
1.473/2014 que revogou os arts. 45 a 48 da IN RFB no 800/2007, para o cancelamento da multa
regulamentar em discussão.
Ao contrário do seu entendimento, o lançamento da multa regulamentar em
discussão não teve como fundamento os arts. 45 a 48 daquela instrução normativa e sim, o
Decreto-Lei no 37/66, art. 107, inciso IV, alínea “c”, citados e transcritos anteriormente.
Assim, não há que se falar em retroatividade benigna de lei para cancelar o
lançamento em discussão.
4) Informação sobre ação judicial
Quanto à informação prestada acerca da ação ordinária no 0005238-
86.2015.4.03.6100, interposta pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de
Carga Aérea, Comissária de despachos e Operadores Intermodais (ACTC), cópia às fls. 195/198,
visando afastar a exigência de multas e sanções administrativas impostas pela RFB, em virtude
de informações e/ ou retificações prestadas a destempo nas operações aduaneiras, o deferimento
parcial da antecipação da tutela concedido pela Justiça Federal em São Paulo, capital, naquela
ação, não beneficia a recorrente pelo fato de ela não ser associada daquela entidade.
Assim, ainda que a decisão transitada em julgado, naquela ação coletiva, seja
favorável aos impetrantes, a recorrente não será beneficiada por não fazer parte dela.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.047 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720050/2012-39

Fl. 207
DF CARF MF
Original